Tribunal: TJDFT
Processo: 0734810-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO E LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Não é possível suspender liminarmente descontos em conta corrente referentes a empréstimos bancários contratados livremente e para os quais há autorização prévia e expressa do contratante. A Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor.

2. A restrição dos descontos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ.

3. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.

4. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.